Tribunal: TJDFT
Processo: 0733768-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE AGRAVANTE. PESSOA JURÍDICA. INTERESSE. SÓCIO. INCABÍVEL. TEMA 649, STJ. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento aos Embargos de Declaração opostos pela parte ora embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Não há omissão no acórdão quando os argumentos das partes foram analisados de forma clara e o provimento do recurso foi decorrência dessa análise.
5. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Tema 649, STJ. EDcl no AgRg no REsp n. 1.427.222/PR, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, STJ.
Acórdão 1682819, de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto, na 1a Turma Cível.